Tribunal: CARF
Processo: 11065.910035/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.910035/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.368 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
ARTECOLA QUIMICA S. A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e
valor, é ônus que se atribui ao contribuinte que pleiteia o reconhecimento do
direito creditório versado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ,
com os acréscimos devidos:
Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade em relação ao
Despacho Decisório emitido pela Delegacia de Origem, com número de rastreamento
887124382, datado de 05/10/2010, fl no 2, sobre Ressarcimento de IPI, no valor
principal
de
R$
78.425,97,
requerido
através
do
PER/DCOMP
no
00421.38879.040707.1.1.01- 3162, referente ao 2o trimestre de 2007, que teve crédito
reconhecido no valor de R$ 70.625,90, com ciência via postal, na data de 15/10/2010,
conforme tela do Sistema SUCOP, fl 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.910035/2010-09
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.368 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910035/2010-09

De conformidade com a ficha de rastreamento constou que não havia saldo credor do
período anterior. Assim, a apuração do valor compensado se deu pelas entradas e saídas
do próprio trimestre, fl 40.
Inconformado o sujeito passivo protocolou Manifestação de Inconformidade, datada de
16/11/2010, através de seu bastante procurador, conforme Instrumento de Procuração, fl
43, com as seguintes argumentações, a seu favor, em resumo, fls 42 a 45:
a) Que o fisco alega que o valor do crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pela manifestante no PER/DCOMP
02152.70889.200807.1.3.01-8592, que equivocadamente, citou o PER/DCOMP de no
30473.19964.050707.1.3.01.0002;
b) Ocorre que conforme cópia das páginas dos Livros de Registro de Apuração do IPI
dos meses de janeiro a março de 2007, em anexo, os valores utilizados para solicitação
de crédito não conferem com os valores apontados pela Receita Federal do Brasil e não
conseguiu identificar o motivo da diferença apontada pela Receita;
c) Que entretanto, como forma de demonstrar o equívoco de análise e a conseqüente
improcedência do entendimento manifestado pela Autoridade Fazendária, a
Manifestante anexa a presente Manifestação de Inconformidade cópia das páginas de
nos 0002 a 0016, referente ao primeiro trimestre de 2007 que compõe o crédito
pleiteado;
d) Que assim, do cotejo das informações prestadas pela Manifestante, verifica-se o lapso
incorrido pela fiscalização ao glosar os créditos tomados de forma legítima pela
empresa, motivo pelo qual devem ser homologadas as compensações levadas a efeito
pela mesma e, dessa forma, considerando o crédito tributário, à sua integralidade;
e) Que diante do exposto, a manifestante pede e espera que as compensações sejam
integralmente homologadas, já que resto61demonstrado que a empresa possui saldo
legítimo, objeto das compensações em tela;
f) Requereu a homologação das PER/DCOMP”s.
Para comprovar suas alegações, apresentou documentos das fls 48 a 62.
Dando continuidade ao relato, a DRJ negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, com suporte nos seguintes fundamentos, assim resumidamente expostos:
1. Em consulta aos excertos do Livro Registro de Apuração de IPI trazidos
aos autos pelo contribuinte, verificar-se-ia que os créditos do mês de
março de 2007 eram de R$ 150.062,82 (fl 60), e o saldo credor do mesmo
mês a transportar para o período seguinte no valor de R$ 142.098,90 (fl
62). Contudo aparece no “Livro do Estabelecimento na Certificação”,
constante do sistema “SCC – Ressarcimento IPI – Consultar Planilhas”,
que é alimentado a partir de informações prestadas pelo próprio
contribuinte à RFB, não havia saldo credor do período anterior, conforme
tela de consulta colacionada;
2. Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções, o estabelecimento
matriz da pessoa jurídica poderá optar por requerer à RFB a repetição dos
referidos créditos ou por mantê-los na escrita, para ulterior dedução de
débitos do imposto;
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.368 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910035/2010-09

3. Inexistindo nos autos qualquer comprovação de que os créditos se
mantiveram na escrita até o período em análise, dever-se-ia considerar os
registros constantes da análise eletrônica reconstruído a partir de
PERDCOMP' s enviados pelo próprio contribuinte, concluindo-se que não
restou comprovado o direito do contribuinte em homologar todas as
compensações pleiteadas
Em fase recursal, o Recorrente traz as seguintes alegações de defesa, em síntese:
1. Alega que a Turma Julgadora chegou à conclusão quanto ao crédito por
meio de “Pesquisas aos Sistemas Informatizados da Receita Federal”, sem
examinar as páginas do Livro de Registro de Apuração do IPI juntados aos
autos;
2. Segundo o art. 226 do Código Civil, os livros e ficas dos empresários
fazem prova em favor do contribuinte, quando regulares;
3. O Acórdão recorrido não teria conseguido demonstrar de que forma o
saldo credor no valor de R$ 142.098,90, contido no Livro de Apuração de
IPI-RAIPI, teria sido utilizado pela pessoa jurídica.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de Pedido de Ressarcimento de
crédito de IPI relativo ao 2o Trim./2007, tendo sido o crédito parcialmente deferido pela unidade
de origem, entendimento este mantido pela DRJ.
Analisando os autos, verifica-se que divergem basicamente a decisão recorrida e o
Recorrente no que concerne ao valor do crédito inicial para Abril/2007, primeiro mês do
período-base em questão, do qual trata o PER. A partir do dado referido é que se desenvolverá a
questão da existência do crédito reclamado, no valor remanescente de R$ 7.800,07.
O Recorrente alega que o saldo credor a transportar proveniente do mês de
Março/2007 para Abril/2007 foi R$ 142.098,90, conforme estaria evidenciado no RAIPI,
acostado ao processo.
A decisão recorrida, por seu turno, entende pela inexistência do alegado saldo
credor tomando por referência os dados contidos no sistema “SCC – Ressarcimento IPI –
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.368 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910035/2010-09

Consultar Planilhas”, que, segundo informa, seria alimentado por informações prestadas pelo
contribuinte à RFB. A tela do extrato se encontra reproduzida na decisão recorrida.
Examinando os autos, verifico que o RAIPI do Recorrente, juntado por ocasião da
apresentação Manifestação de Inconformidade, traz o valor de R$142.098,90 como saldo credor
final do mês de Março/2007, a transportar para Abril/2007, de acordo com o destaque abaixo:

O PERDCOMP transmitido pelo Recorrente, por sua vez, apresenta o mesmo
valor informado no RAIPI para o saldo credor oriundo de Março/2007, mês de encerramento do
período-base do 1o Trim/2007:

Todavia, em que pese haver demonstração pelo Recorrente de que existia saldo
final em Março/2007, o cerne da questão ora tratada é outro, residindo no fato de o crédito ter se
mantido na escrita contábil-fiscal, na passagem do 1o Trim./2007 para o 2o Trim./2007, sendo
este o fato a ser provado.
Assim, mostra-se essencial para o deslinde da divergência a apresentação da
escrituração contábil pertinente ao período aqui em foco, qual seja, o RAIPI relativo ao 2o
Trim/2007, haja vista que o pleito versa sobre tal período.
Observa-se que os elementos referidos acima não foram juntados aos presentes
autos pelo Recorrente, nem mesmo pleiteada sua anexação em conjunto com a peça recursal,
muito embora a decisão recorrida tenha sinalizado que os sistemas da RFB apontavam para a
inexistência de saldo credor inicial em Abril/2007, do que viria a resultar, ao que tudo indica, no
indeferimento do pleito em R$ 7.800,07, informados no PERDCOMP para o mês de Maio/2007:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.368 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910035/2010-09

Em razão do quanto colocado, considero que assiste razão à decisão recorrida ao
alegar que inexistia nos autos qualquer comprovação de que os créditos se mantiveram na
escrita até o período em análise. Realmente, após examinar o acervo probatório, constata-se que
faltam realmente tais documentos.
Ocorre que se mostra entendimento solidificado na jurisprudência deste Colegiado
a necessidade de comprovação do direito creditório por parte de quem o pleiteia, sendo este um
ônus que recai sobre o contribuinte que transmite o PERDCOMP. Nesse sentido, trago à colação
ementas de acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF do CARF, a título
demonstrativo:
Numero do processo: 10880.679911/2009-04
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Data do fato gerador:
03/11/2005 PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO/RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO. Cabe ao interessado a prova dos fatos
constitutivos de seu direito em pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação. A mera apresentação de DCTF retificadora, desacompanhada de provas quanto ao
valor retificado, não tem o condão de reverter o ônus da prova, que continua sendo daquele que alega fato
constitutivo do seu direito.
Numero da decisão: 9303-008.181
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
Nome do relator: Rodrigo da Costa Pôssas
Numero do processo: 13116.000673/2007-99
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de ressarcimento, cumulado
ou não com declaração de compensação. Recurso Especial do Procurador parcialmente provido.
Numero da decisão: 9303-007.458
Nome do relator: JORGE OLMIRO LOCK
(Grifei)
Em vista do exposto, com razão a decisão combatida.
Voto, assim, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.368 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910035/2010-09

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 107
DF CARF MF
Original